Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-86.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002834-86.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISMAR DOS SANTOS - CPF: 051.125.541-18 (APELADO), WESLEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 061.819.861-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 924.234.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação Criminal – Pretensão de modificar pena imposta – Atenuante reconhecida e aplicada no cálculo da dosimetria – Sentença mantida.

Não se modifica a sentença criminal que reconhece expressamente a atenuante e aplica redução na fixação da pena.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

WESLEY DOS SANTOS MARQUES, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra sentença (Id 108088363) proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou a 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços a comunidade, pedindo seja considera a sua confissão espontânea e modificada a pena para advertência (Id 18130753).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id 181300756).

Parecer do parquet nesta instância pelo improvimento (Id 195609679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No tocante ao mérito da irresignação estou concluindo pela manutenção do édito condenatório tal como lançado pelo juízo monocrático.

Com efeito, observo que na dosimetria realizada neste feito houve a consideração da atenuante da confissão espontânea, tendo inclusive o magistrado reduzido a pena de 3 (três) meses para 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, ou seja no patamar de 1/6 (um sexto) de redução.

Confira-se o excerto da sentença sobre o tema do recurso:

“O acusado confessou espontaneamente o crime.

Nesse viés, reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a posse do entorpecente destinado ao seu consumo pessoal, de modo que fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, porém, reduzo-a de 1/6, tornando-a definitiva em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, considerando os vetores do artigo 59 do Código Penal e a circunstância atenuante, FIXO a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade, em observância ao disposto no artigo 28, §§ 3º e 4º da referida norma, a qual torno definitiva.”

Portanto, não existe fundamento sólido no recurso para que se possa alterar a pena indicada na sentença condenatória, de sorte que o mesmo deve ser improvido.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024